Tribunal: TJDFT
Processo: 0723693-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE COTA PARTE DE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO. SÚMULA 84 DO STJ. LITIGIOSIDADE DO BEM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INSISTÊNCIA NA IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 674, do Código de Processo Civil, ao tratar dos embargos de terceiro, traz a seguinte previsão: “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

2. Nos termos da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro”.

3. Na hipótese, o embargante demonstrou ter celebrado compromisso de compra e venda do imóvel em momento anterior à constrição realizada pela embargada. Mesmo que a escritura pública ainda não tenha sido registrada, o apelado comprovou que recebeu as chaves do imóvel e passou a exercer a posse desde 2014, ao passo que a penhora somente foi efetivada em 2018.

4. Acerca da fixação dos honorários sucumbenciais em embargos de terceiro, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o REsp no 1.452.480/SP, sob rito dos recursos repetitivos (Tema 872), fixou a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

5. No caso, a embargada, depois de tomar ciência da transmissão do bem, insistiu na impugnação e inclusive interpôs o presente recurso para manter a penhora sobre o imóvel. Portanto, é devida a sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial, na esteira do entendimento pacificado do STJ.

6. Recurso conhecido e não provido.